Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CITAÇÃO. REANALISE DE FATOS E PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSENCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus contra decisão da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal que indeferiu o pedido de suspensão do curso da execução penal, o qual foi formulado com base em suposto vício em sua citação no processo que ensejou a sua condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na decisão que não enfrentou a alegação de nulidade da citação nos autos em que foi proferida sentença condenatória a ser cumprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, assim como a reanalise de matéria já transitada em julgado, não deve ocorrer pela via estreita do habeas corpus, evitando sua utilização como substitutivo de recurso próprio ou mesmo como alternativa à Revisão Criminal, salvo em situações de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.4. Acresça-se que a impetrante ajuizou uma Revisão Criminal alegando os mesmos fatos, tendo a liminar sido indeferida.

IV. DISPOSITIVO
4. Habeas corpus não conhecido.